Tribunal: TRF3
Processo: 5001002-45.2025.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
174/261)

5001002-45.2025.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001002-45.2025.4.03.6006

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: DIEISSON CARVALHO FRANZONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MELLO FERRARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA DE MELLO FERRARI - SP449750-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDIMENTO DE BEM DECRETADO EM SENTENÇA PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O autor ajuizou ação anulatória para desconstituir o perdimento de veículo, decretado em favor da União em ação penal de que não participou. O apelante sustenta sua condição de terceiro de boa-fé e proprietário registral do bem, alegando ausência de intimação no processo criminal e a manutenção de cobranças tributárias sobre o veículo. Pede a reforma da sentença para que o feito prossiga ou seja aplicada a teoria da causa madura e haja julgamento do mérito para procedência total dos pedidos formulados na origem.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação da ação anulatória de ato administrativo para desconstituir perdimento de bem determinado por sentença judicial transitada em julgado; (ii) verificar a observância da coisa julgada material.

III. Razões de Decidir

3. O perdimento do bem foi determinado por sentença judicial e não por ato administrativo, sendo a ação anulatória via processual imprópria para a desconstituição de provimento jurisdicional.

4. A pretensão de terceiros sobre bens apreendidos em persecução penal deve observar o rito procedimental estabelecido nos artigos 118 a 144-A do Código de Processo Penal. A utilização de rito inadequado configura falta de interesse de agir na modalidade adequação.

5. A sentença penal que decretou o confisco do veículo transitou em julgado em 01.04.2025. O ajuizamento de ação autônoma para rediscutir o perdimento viola o princípio da segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada material.

6. O apelante teve ciência da constrição judicial sobre o veículo no ano de 2019 e a ação autônoma foi protocolizada apenas em outubro de 2025. A inércia por mais de cinco anos torna manifesto o descabimento da ação autônoma.

7. Eventuais falhas na comunicação entre o juízo criminal e os órgãos fazendários ou de trânsito constituem irregularidades administrativas a serem resolvidas nas vias próprias.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, art. 3o; CPP, arts. 118 a 144-A; CPC, art. 485, I, IV e V; Decreto no 20.910/1932.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001002-45.2025.4.03.6006

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: DIEISSON CARVALHO FRANZONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MELLO FERRARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA DE MELLO FERRARI - SP449750-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por DIEISSON CARVALHO FRANZONI em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Naviraí (MS) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, IV e V, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3o do Código de Processo Penal.

O apelante ajuizou "Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c. Declaratória de Propriedade e Reintegração de Posse", visando à desconstituição do perdimento do caminhão Ford Cargo 1521, placa ALN-5891, decretado em favor da União nos autos da Ação Penal no 5000782-86.2021.4.03.6006 (decorrente da denominada Operação Teçá).

Alega, em síntese, ser terceiro de boa-fé e proprietário registral do bem, sustentando que jamais foi intimado nos autos da ação penal para exercer seu direito de defesa. Afirma que, apesar do perdimento, o Estado continua a cobrar-lhe tributos relativos ao veículo.

Em suas razões recursais (ID 346438733), defende a adequação da via eleita, argumentando que sua pretensão possui natureza cível e tributária, não se sujeitando exclusivamente aos ritos do Código de Processo Penal. Por isso, pede a reforma da sentença para que o feito prossiga ou, alternativamente, seja aplicada a teoria da causa madura para que haja a procedência total dos pedidos formulados na origem, quais sejam, a anulação do confisco do bem e a indenização por lucros cessantes e danos morais.

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (ID 346438735).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 353092737).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Em ação anulatória, o apelante busca a desconstituição do perdimento de caminhão decretado em sentença penal condenatória, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes. O processo foi extinto pelo juízo de primeiro grau sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, e o apelante pede a reforma da sentença para que haja o julgamento de mérito.

Sem razão.

Como pontuado pelo juízo a quo, o perdimento não decorreu de ato administrativo, mas de sentença judicial, o que torna a chamada ação anulatória de ato administrativo via flagrantemente inadequada para desconstituir provimento jurisdicional.

A defesa de interesses de terceiros sobre bens apreendidos em persecução penal deve observar os ritos dos arts. 118 a 144-A do Código de Processo Penal, de modo que a utilização de via inadequada configura carência de ação por falta de interesse de agir na modalidade adequação.

No caso, a sentença penal que decretou o perdimento do bem foi proferida na Ação Penal no 5000782-86.2021.4.03.6006 e transitou em julgado em 01.4.2025. Admitir o processamento da presente demanda implicaria violação direta aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada material, buscando-se, em última análise, utilizar uma ação autônoma como sucedâneo recursal.

Conforme observado pelo juízo e pelo Ministério Público Federal (MPF), da própria exposição dos fatos pelo apelante infere-se que ele tomou conhecimento do ato constritivo ainda em 2019, uma vez que afirma que a venda do bem foi obstada em 2019 devido à investigação policial. Assim, desde aquele momento - e até o trânsito em julgado da sentença condenatória que determinou o confisco do bem - esteve aberta ao apelante a via dos embargos de terceiro. Contudo, sua inércia, por mais de cinco anos - entre o conhecimento da medida (em 2019) e o ajuizamento desta ação (em outubro de 2025) - torna manifesto o descabimento da ação autônoma.

Ainda que pudessem ser superados os óbices processuais, a pretensão do apelante estaria irremediavelmente fulminada pela prescrição, pois entre o momento da ciência da suposta violação ao direito do apelante (2019) e o ajuizamento desta ação (2025), transcorreram mais de cinco anos (v. Decreto no 20.910/1932).

Além disso, a prescrição da pretensão principal (anulação do perdimento e restituição do bem) afeta as pretensões acessórias de natureza indenizatória, uma vez que estas derivam diretamente do suposto ato ilícito de constrição que se tornou inatacável pelo decurso do tempo.

Por fim, quanto à alegação de que o Estado continua a cobrar do apelante tributos relativos ao veículo, tais fatos não têm o condão de anular o perdimento decretado judicialmente. Eventuais falhas de comunicação entre o juízo criminal e órgãos fazendários constituem irregularidades administrativas que devem ser sanadas pelas vias próprias.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDIMENTO DE BEM DECRETADO EM SENTENÇA PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O autor ajuizou ação anulatória para desconstituir o perdimento de veículo, decretado em favor da União em ação penal de que não participou. O apelante sustenta sua condição de terceiro de boa-fé e proprietário registral do bem, alegando ausência de intimação no processo criminal e a manutenção de cobranças tributárias sobre o veículo. Pede a reforma da sentença para que o feito prossiga ou seja aplicada a teoria da causa madura e haja julgamento do mérito para procedência total dos pedidos formulados na origem.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação da ação anulatória de ato administrativo para desconstituir perdimento de bem determinado por sentença judicial transitada em julgado; (ii) verificar a observância da coisa julgada material.

III. Razões de Decidir

3. O perdimento do bem foi determinado por sentença judicial e não por ato administrativo, sendo a ação anulatória via processual imprópria para a desconstituição de provimento jurisdicional.

4. A pretensão de terceiros sobre bens apreendidos em persecução penal deve observar o rito procedimental estabelecido nos artigos 118 a 144-A do Código de Processo Penal. A utilização de rito inadequado configura falta de interesse de agir na modalidade adequação.

5. A sentença penal que decretou o confisco do veículo transitou em julgado em 01.04.2025. O ajuizamento de ação autônoma para rediscutir o perdimento viola o princípio da segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada material.

6. O apelante teve ciência da constrição judicial sobre o veículo no ano de 2019 e a ação autônoma foi protocolizada apenas em outubro de 2025. A inércia por mais de cinco anos torna manifesto o descabimento da ação autônoma.

7. Eventuais falhas na comunicação entre o juízo criminal e os órgãos fazendários ou de trânsito constituem irregularidades administrativas a serem resolvidas nas vias próprias.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, art. 3o; CPP, arts. 118 a 144-A; CPC, art. 485, I, IV e V; Decreto no 20.910/1932.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão